Tribunal: TJBA
Processo: 8047224-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047224-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: MANUEL CONCEICAO MIGUEL

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

Ementa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

I.
Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto por Samarco Mineração S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

II.
Questão em discussão:
Verificação da aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor a vítimas de dano ambiental, na qualidade de consumidores por equiparação.

III.
Razões de decidir
1. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, os atingidos por danos ambientais podem ser considerados consumidores por equiparação, conforme o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. O acidente ambiental, decorrente de falha no processo produtivo ou na prestação de serviços, configura acidente de consumo, atraindo a incidência das normas consumeristas.

3. Reconhecido o prazo prescricional quinquenal, este deve ser contado a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. No caso, o rompimento da Barragem de Fundão ocorreu em 05/11/2015, enquanto a ação foi ajuizada em 16/04/2020, inexistindo prescrição.

IV.
Dispositivo
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047224-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SAMARCO MINERACAO S.A. e como apelada MANUEL CONCEICAO MIGUEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador,
.